Tribunal: STF
Processo: AI 700144
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 
   356 DO STF. INCIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. EMPRESÁRIOS. 
   AUTÔNOMOS E AVULSOS. LC 84/96. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE 
   IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO 
   STF. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I - 
   Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional 
   suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, 
   a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas 
   deduzida em embargos de declaração, não supre o 
   prequestionamento.
II - A Contribuição social instituída pela 
   Lei Complementar n. 84/96 teve sua constitucionalidade declarada 
   pelo Plenário do STF, no julgamento do RE 228.321/RS.
III - As 
   razões do recurso não infirmam o fundamento da decisão agravada, 
   o que atrai a incidência da Súmula 287 do STF.
IV - Recurso 
   protelatório. Aplicação de multa.
V - Agravo regimental 
   improvido.